Tribunal: TJPA
Processo: 0699701-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0699701-29.2016.8.14.0301

APELANTE: LAURO LEAL DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0841474-52.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
Lauro Leal dos Santos

RECORRIDO
: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

RELATORA:
Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Roberto Antônio Pereira de Souza

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DE 11/11/1997. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEFERIDA APÓS ESSA DATA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, cumulativamente com aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 01/06/2015. O autor sustentou possuir direito adquirido à cumulação dos benefícios, uma vez que a concessão do auxílio-acidente ocorreu em 06/07/1988, ou seja, antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.528/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de cumulação do auxílio-acidente, concedido anteriormente a 11/11/1997, com aposentadoria por tempo de contribuição deferida após essa data, especificamente em 01/06/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 555 (REsp 1.296.673/MG), estabelece que a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria apenas é admitida quando ambos os benefícios forem anteriores a 11/11/1997, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596-14/97, convertida na Lei nº 9.528/97.

A Súmula nº 507 do STJ reforça a tese de que a acumulação exige a anterioridade simultânea da lesão e da aposentadoria à data da alteração legislativa.

Instruções normativas do INSS e enunciados administrativos, como a IN nº 45/2010 e a Súmula nº 44 da AGU, não vinculam o Poder Judiciário, tampouco têm o condão de afastar a interpretação firmada pelo STJ.

O princípio tempus regit actum não pode ser invocado para ampliar direitos ou criar hipóteses de cumulação não previstas na legislação vigente ao tempo da concessão do segundo benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a cumulação de auxílio-acidente concedido antes de 11/11/1997 com aposentadoria por tempo de contribuição deferida após essa data, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, conforme interpretação pacificada pelo STJ.

O direito adquirido à manutenção do auxílio-acidente não implica direito à sua acumulação com benefício previdenciário concedido sob regime jurídico posterior que expressamente veda essa possibilidade.

Instruções normativas e súmulas administrativas não prevalecem sobre o entendimento consolidado pelos tribunais superiores acerca da aplicação da legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, §3º (redação original e atual); Lei nº 9.528/97; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.06.2013 (Tema 555); STJ, Súmula nº 507.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LAURO LEAL DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Acidente, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A sentença (ID 21599195) julgou improcedente o pedido do autor e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fundamentou o Juízo a quo que, embora o auxílio-acidente tenha sido concedido anteriormente à edição da Lei nº 9.528/97 (DIB: 06/07/1988), a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em 01/06/2015, já sob a égide da nova redação do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Com base no entendimento consolidado no STJ, especialmente no REsp 1.296.673/MG (Tema 555), concluiu-se pela impossibilidade da cumulação entre o benefício acidentário e a aposentadoria concedida após 11/11/1997.

Por fim, deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários, em razão da isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Em suas razões recursais (ID 21599196), o apelante alegou, em síntese: (i) a sentença contrariou a jurisprudência do STJ e a redação original do § 3º do art. 86 da Lei 8.213/91, vigente à época da concessão do auxílio-acidente; (ii) defendeu a tese de que, como a consolidação das lesões que ensejaram o benefício ocorreu antes de 11/11/1997, haveria direito adquirido à sua percepção cumulativa com a aposentadoria; (iii) sustentou que a Administração Previdenciária reconhece tal possibilidade por meio da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010 e que há entendimento favorável da AGU na Súmula nº 44; e (iv) citou vasta jurisprudência do STJ e TRFs no mesmo sentido.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, cumulativamente com a aposentadoria, desde a data da sua cessação.

Ausente a apresentação de contrarrazões pelo apelado, apesar de regularmente intimado, conforme Certidão de ID 21599199.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se no ID 27230763, opinando pela ausência de interesse público primário e relevância social que justificassem sua intervenção.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à possibilidade de cumulação do auxílio-acidente, percebido anteriormente a 11 de novembro de 1997, com aposentadoria por tempo de contribuição concedida posteriormente a essa data, especificamente em 01/06/2015.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício acidentário, com esteio na interpretação consolidada do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, alterado pela Medida Provisória nº 1.596-14, de 11/11/1997, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97. O Juízo singular concluiu pela impossibilidade jurídica da acumulação, tendo em vista que a aposentadoria foi deferida em momento posterior à alteração legislativa vedatória.

O apelante, contudo, insiste na tese de que, ao ter iniciado a percepção do auxílio-acidente em 06/07/1988, adquiriu o direito à manutenção desse benefício de forma vitalícia, independentemente da posterior concessão de aposentadoria.

Fundamenta suas razões no princípio do
tempus regit actum
, na redação original do §3º do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como na jurisprudência do STJ e do TRF4, além de invocar a Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010 e a Súmula nº 44 da Advocacia-Geral da União.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Inicialmente, importa esclarecer que a jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 555/STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin), orienta-se no sentido de que somente é juridicamente viável a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria quando
ambos os benefícios forem anteriores a 11/11/1997
, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596-14/1997.

A orientação foi sintetizada na Súmula nº 507 do STJ, nos seguintes termos:

"A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997."

No caso concreto, não se discute que o auxílio-acidente foi concedido em 06/07/1988. No entanto, é incontroverso nos autos que a aposentadoria por tempo de contribuição foi deferida somente em 01/06/2015, ou seja, quase dezoito anos após a vigência da norma legal que passou a vedar expressamente a cumulação entre os benefícios.

Nessa linha, as alegações de que a Administração Previdenciária teria autorizado a acumulação em hipóteses análogas mediante a IN nº 45/2010, bem como a edição da Súmula nº 44 da AGU, não têm o condão de afastar a incidência da legislação federal em vigor nem o entendimento pacífico do STJ.

Como bem se sabe, orientações administrativas não vinculam o Poder Judiciário, especialmente quando contrárias à exegese conferida pelos tribunais superiores à norma legal.

No que tange à invocação do princípio
tempus regit actum
, impende destacar que este princípio apenas garante a aplicação da legislação vigente ao tempo do fato gerador do direito, não podendo ser invocado para criar hipóteses de acumulação não previstas na legislação superveniente.

O direito ao benefício acidentário, ainda que adquirido sob a égide da norma anterior, não se estende à cumulação com benefícios que somente vieram a ser concedidos sob regime jurídico diverso. Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que a concessão de aposentadoria após a edição da Lei nº 9.528/97 impede a manutenção do auxílio-acidente, ainda que este tenha sido deferido anteriormente.

Diante de todo o exposto, não há como acolher o apelo do autor. A sentença prolatada analisou corretamente a matéria posta em juízo, aplicando com rigor técnico a legislação e a jurisprudência dominantes.

Ante o exposto, conheço, porém nego proviment ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/08/2025